Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BANCO. FRAUDE BANCÁRIA. DEVER DE GUARDA DE SENHA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MULTA PROCESSUAL. NÃO CONDENAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. NADA A PROVER. ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NADA A PROVER.
1. Não há que se falar em inovação recursal, uma vez que o apelante requer a condenação em danos morais no mesmo valor que requereu na emenda à inicial de R$ 10.000,00 para cada requerido.
2. Legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica ad causam de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, e é aferida com base na narrativa da inicial (in status assertionis). Cognição profunda acerca do que alegado se dá em sede do exame de mérito. 2.1. Evidencia-se a relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, hipótese em que o autor figura como consumidor (art. 2o, CDC) e o Banco como fornecedor (art. 3o, CDC).
3. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
4. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico.
5. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do Banco, ainda que por omissão, como regra deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira. Na hipótese dos autos, contudo, houve falha de segurança imputável ao requerido, de sorte a evidenciar defeito na prestação do serviço por omissão prejudicial. A operação decorreu não apenas de conduta do autor, mas também do Banco, que negligenciou quanto aos cuidados antifraude, permitindo a terceiros falsários realizar transações completamente atípicas e destoantes do perfil regular de consumo sem que qualquer providência tempestiva tivesse sido tomada, como estava previsto no contrato.
6. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à não comprovação de comunicação, confirmação e restrição de operações que, por suas características, sinalizavam (ou deveriam ter sinalizado) ao Banco possível fraude praticada contra o cliente, denota evidente falha na prestação de serviços. Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos. Não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual.
7. Deve-se reconhecer o ilícito relativo à falha na prestação de serviços, proveniente de acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado. No entanto, conforme reconhecido em casos similares por este TJDFT, se houve falha inicial do cliente, e falha da instituição financeira, deve-se reconhecer culpa concorrente e proporcional. Assim, embora afastada a alegação de fortuito externo e de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, II do CDC), há se ser reconhecida a concorrência de culpas, o que, apesar de não excluir a responsabilidade do fornecedor, permite a redução da condenação atribuída (art. 945 do CC), de modo que, no presente caso, o prejuízo reconhecido decorrente das transações financeiras realizadas deve ser repartido, distinta e proporcionalmente, entre as partes.
8. Segundo o STJ, “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl nos EAREsp 656.932/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2021, DJe 10/09/2021 e EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.
9. A multa processual aplicada para efetivação de tutela de urgência será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado (art. 537, § 4o do CPC/2015). 9.1. Na hipótese, comprovado o cumprimento da decisão (a antecipação da tutela recursal), não há que se falar em condenação ao pagamento de multa processual pelo réu.
10. Definição de lesão de cunho extrapatrimonial exige comprovação de acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento, o que, no caso, não foi demonstrado. Embora o fato ocorrido tenha gerado inegável frustração e dissabor, não tem aptidão para, por si só, atingir aspecto existencial da personalidade do autor, não comprovada a alegada desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família. Ademais, mesmo que tenha havido falha na prestação do serviço pelo Banco, não se pode desconsiderar que o autor contribuiu de forma efetiva para a situação.
11. Proferida sentença de mérito, esta se sobrepõe ao que definido em sede de decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reforma da sentença para confirmação definitiva da tutela de urgência.
12. Nada a prover quanto ao pedido de envio dos autos ao Ministério Público "a fim [de] instalar procedimento criminal, tem em vista indícios de autoria e materialidade do crime de furto mediante fraude”. Extrai-se do boletim de ocorrência 30.016/2023-0 que a ocorrência policial de furto mediante fraude se encontra sob análise da 21a Delegacia de Polícia e seguirá seu curso normal: envio dos autos de inquérito policial ao juízo respectivo para encaminhamento ao Ministério Público, que, no seu múnus público, formará sua opinião e dará os encaminhamentos pertinentes (ID 57009176).
13. Recursos conhecidos e parcialmente providos.